Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735164-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA (executados) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo no 0719860-31.2020.8.07.0015) proposto por DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA, rejeitou a impugnação apresentada (ID 103732393, do processo de origem). Compulsando os autos de origem, constata-se que a decisão de ID 94350824 determinou a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do débito (artigo 523, do Código de Processo Civil) e, após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, apresentarem a impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, do Código de Processo Civil). A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 23/07/2021 (ID 98300296), de modo que o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito ocorreu em 17/08/2021 e, ao menos numa análise preliminar, o prazo final para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença se deu em 09/09/2021. No entanto, verifica-se que os executados ofertaram a impugnação ao cumprimento de sentença apenas no dia 14/09/2021 (ID 03075757). Nesse sentido, antes de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravantes, para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 103075757), cuja rejeição é objeto do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator